Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734415-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDA: J B GEMAQUE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGÍCOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Consoante se infere do art. 1.018, § 2o, do CPC, no caso de autos eletrônicos, a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem constitui mera faculdade do Agravante, de modo que sua ausência não implica o não conhecimento do recurso. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, argumentando que o agravo de instrumento foi interposto corretamente contra a decisão que recebeu a inicial e excluiu da dívida exequenda os honorários advocatícios convencionados no contrato celebrado entre as partes, por ter cunho de decisão interlocutória; b) artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, afirmando que não há ilegalidade na exigência de tais honorários advocatícios em caso de terceirização dos serviços de cobrança do débito, não podendo se falar em excesso ou indeferimento da inicial. Acrescenta que os honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) não se confundem com os honorário advocatícios convencionados no contrato firmado com a recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alega, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que qualquer excesso de execução configura-se matéria de impugnação do valor do débito pelo executado e, em atenção ao princípio da inércia, não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a quo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a inclusão dos honorários advocatícios “não foi objeto de análise na decisão agravada, o que inviabiliza a sua apreciação por esta egrégia Corte. Além disso, a matéria está acobertada pela preclusão, pois o Agravante não se insurgiu no momento oportuno contra a determinação da emenda à petição inicial”, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Ademais, quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável o inconformismo do recurso, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à alegação de que o excesso de execução configura-se matéria de impugnação do valor do débito pelo executado e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado a quo, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025